Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA VIA BACENJUD. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 - O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Já o parágrafo único do referido dispositivo, no seu inciso I, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”. A Agravante afirma que a Execução Fiscal foi distribuída em 16/08/2010 e que o despacho ordinatório da citação somente ocorreu em 06/11/2019 e, no entanto, tal alegação encontra-se divorciada do que consta do Feito originário, uma vez que é possível observar que o despacho ordinatório da citação foi proferido em 10/11/2010 e, considerando que o débito tributário mais antigo da cobrança, foi constituído em 20/12/2005, evidente que não houve a prescrição da pretensão executória.

2 – A impenhorabilidade determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física, mas desde que seja comprovado que o valor advém exclusivamente de proventos, vencimentos ou assemelhados impenhoráveis e imprescindíveis à sobrevivência do devedor e não havendo demonstração da origem alimentar dos depósitos/transferências, confirma-se a rejeição da impugnação à penhora com a manutenção da constrição realizada.

Agravo de Instrumento desprovido.